Tribunal: TJSP
Processo: 1013182-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato e reconvenção.
Sentença de parcial procedência da ação revisional e de extinção da reconvenção em razão da inépcia. Inconformismo das partes.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Abusividade de cláusula contratual que é matéria de direito e não demanda realização de cálculos por perito.
2. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato e reconvenção.
Sentença de parcial procedência da ação revisional e de extinção da reconvenção em razão da inépcia. Inconformismo das partes.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Abusividade de cláusula contratual que é matéria de direito e não demanda realização de cálculos por perito.
2. Inexistência de abusividade na cláusula contratual que prevê a atualização dos valores da parcela pelo IGP-DI. Precedentes jurisprudenciais.
3. Capitalização de juros. Possibilidade. Vigência da Lei 11.977/2009, que alterou a disciplina do art. 15-A da Lei 4380/64, para permitir a capitalização de juros nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.
4. Reconvenção com pedido de reintegração de posse. Inépcia configurada. Requerida-reconvinte que formulou pedido genérico, não apresentou de forma clara o saldo devedor e não realizou a notificação premonitória. A reconvenção, tal como proposta, sem discriminação do débito e sem a notificação prévia, inviabiliza exercício do direito do devedor de purgar a mora. Devida a extinção sem apreciação do mérito.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.